Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702136-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADELIA DIAS ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação prestada pela impetrante no ID 32820546, resta prejudicada a análise do pedido de ID 32859628. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator